Tribunal: TJMT
Processo: 0011320-97.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011320-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOME - CPF: 025.236.101-67 (APELANTE), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMILSON GONCALO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 415.985.551-20 (VÍTIMA), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (VÍTIMA), WESLEY FERREIRA LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS E JUDICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO QUE SE IMPOSTA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos das testemunhas, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da testemunha que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que deixou o veículo estacionado no local, pelas suas características físicas e pela vestimentas.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0011320-97.2019.8.11.0002 que tramitou pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
condenando por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal (sentença – id. 202293981).

Não se conformando com os termos da sentença,
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal (id. 202293984). Nas razões recursais objetiva a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado (id. 202293988).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 202293990).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público (id. 203322159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
contra os termos da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0011320-97.2019.8.11.0002 que tramitou pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, onde foi condenando por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal (sentença – id. 202293981).

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado.

DA ABSOLVIÇÃO

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

Ainda, o delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“...

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 00:30 h, nas dependências da BR 364, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ, conduzia/ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (uma) caminhonete da marca Chevrolet, modelo S10, cor prata, placa original QBR-2832, pertencente à vítima Erika Drumond, qualificada às fl. 89.

Primeiramente, ressai dos autos que no dia 25 de novembro de 2017, a vítima Erika Drumond deixou o seu veículo da marca Chevrolet, modelo S10, cor prata no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato do Patrão”, para a realização de uma lavagem.

Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 12h00min, compareceu no local um indivíduo, até então não identificado, solicitando as chaves de um automóvel que se encontrava na empresa, sendo que, diante da negativa de entrega do então funcionário, o criminoso sacou uma arma de anunciou o assalto.

Ato contínuo, o increpado, mediante grave ameça, subtraiu o veículo da vítima, estava no pátio do estabelecimento, e empreendeu fuga, tendo ela, posteriormente, registrado o Boletim de Ocorrência n° 2900/2017, constante às fl. 38/39.

Isso posto, no dia, hora e local mencionados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fora acionada para averiguar um veículo em atitude suspeita, o qual, momentos antes, havia sido deixado por um casal na BR 364, nesta cidade.

Nesse compasso, os policiais deslocaram-se até o respectivo endereço, sendo que, ao se aproximarem, avistaram o veículo Chevrolet, modelo S10, cor prata, aparentemente abandonado na BR, ocasião em que realizaram as checagens de praxe e constataram que se travava do veículo pertencente a vítima Érika, o qual foi roubado no ano de 2014.

Ademais, ressalta-se que durante o procedimento, os policiais localizaram um CRLV adulterado, proveniente de roubo/furto, bem como constataram que o chassi e a placa do veículo encontravam-se, também, adulterados.

Por consequente, consta que após algumas diligências, os policiais lograram êxito em encontrar o denunciado JHONATAN e a sua amásia Gizele Carvalho Dutra, próximos ao local dos fatos.

Infere-se que Sr° Wesley Ferreira Lopes, funcionário do estabelecimento comercial “Recapadora Flex”, situado em frente do local em que o automóvel fora encontrado, visualizou o momento exato em que o denunciado abandonou o veículo e empreendeu fuga, sendo ele, inclusive, reconhecido por Wesley, como sendo o condutor do veículo (fl. 10).

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrância, fora dada voz de prisão ao increpado, sendo ele conduzido até Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT, para a adoção das providências cabíveis.

Quando interrogado, JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ negou a prática delitiva (fl. 13).

Realizada a perícia técnica no automóvel apreendido, constatou-se que o veículo apresentava vestígios visíveis de adulterações, possuindo gravações não autênticas de fábrica, tais como o chassi e a placa.

Por fim, insta consignar que o denunciado JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ possui outros registros criminais, conforme extrato do TJMT.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JHONATAN FERNANDES DA SILVA SALOMÉ como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP...”
(id. 202297681).

Insurge-se o apelante contra a condenação por receptação por entender não haver prova suficiente para alicerçar a condenação.

Emerge dos autos que no
dia 28 de novembro de 2017, por volta das 00h30min, nas dependências da BR 364, na Comarca de Várzea Grande-MT, o apelante
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
, conduzia/ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) caminhonete da marca Chevrolet, modelo S10, cor prata, placa QBR-2832, pertencente à vítima Erika Drumond.

A
materialidade
do delito de receptação foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão, pelo Boletim de Ocorrência PJC nº 2017.389865, pelo Boletim de Ocorrência PRF 2208768171128010000, laudo pericial nº 2.18.2017.30147-01
, além da prova colhida durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
, o apelante não se fez presente em juízo para ser interrogado, mas em sede policial negou a prática delitiva.

Não obstante a ausência de relato da vítima Erika Drumond na fase judicial, observa-se através das declarações policiais a subtração da Caminhonete Chevrolet, na qual afirmou que
“...não estava no local no momento do roubo, que apenas deixou seu carro para lavar no lava jato do patrão, como de costume”
.

Ainda, perante a autoridade policial, a vítima Edemilson Gonçalo Jesus de Oliveira narrou como ocorreu o roubo majorado da caminhonete no dia 25 de novembro de 2017, por volta das 11h30, no estabelecimento comercial “Lava Jato do Patrão”, localizado na Avenida Julio Muller, bairro Alameda, Várzea Grande-MT:

“... na época dos fatos, trabalhava no Lava Jato do Patrão, localizado na Alameda Julio Muller, Várzea Grande-MT; que se recorda que a vítima Erika Drumond, proprietária da empresa Damata Produtos Agropecuários, era cliente do lava jato e o declarante era quem lavava os carros da empresa dela; que Erika deixou a camionete S-10, prata, para lavar, que por volta das 12h00, um indivíduo branquinho bem vestido, chegou no lava jato dizendo que tinha ido buscar a camionete; que perguntou da chave do carro e o declarante disse que não sabia, explicando que seu patrão era quem estava com as chaves e ele não estava no lava jato naquele momento, tinha ido buscar marmita; que em seguida esse índividuo, sacou uma arma de fogo e levou o declarante para o escritório, onde já havia um outro indivíduo, moreno, baixinho, usava boné; que ao se deslocar para o escritório, percebeu um celta preto, vidro todo escuro; que no escritório foram amarrados e ameaçados de morte pelos dois indivíduos; que a chave não estava no escritório; que passado alguns minutos, seu patrão chegou e foi obrigado a entregar a chave da camionete; que perguntado ao declarante se tem condições de reconhecer os autores do roubo, afirma que agora não, mas que talvez na época dos fatos...”.

Em juízo, a testemunha Edmilson Gonçalo de Jesus de Oliveira, confirmou que trabalhava e morava no lava jato, que foi subtraída a camionete e que depois ficou sabendo que estavam indo com ela para a Bolívia. A respeito da subtração, contou que terminou o serviço de lavagem da camionete e avisou seu patrão, o qual entregaria a camionete para a cliente logo depois. Afirmou que chegou um rapaz, perguntando da chave e ele afirmou que buscaria no escritório. Esclareceu que, ao chegar no escritório, já havia um outro rapaz, o qual mantinha seu colega de trabalho rendido sob a mira de arma de fogo. Contou que a chave não estava no local. No que pertine a receptação, afirmou que não foi chamado na delegacia para reconhecer a pessoa que se encontrava em posse da camionete.

Nesse sentido, confirmada a subtração do veículo e suas circunstâncias, o qual foi posteriormente localizado, em via pública sediada na BR 364, em Várzea Grande-MT, no dia 28 de novembro de 2017, logo após ter sido deixado pelo apelante Jhonatan Fernandes, conforme relatou a testemunha
Wesley Ferreira Lopes
na fase policial:

“... Que trabalha de vigilante na empresa Recapadora Flex e nada de ontem, por volta das 23:30 horas, percebeu que um veículo S10, prata, QDZ-2303, parou do outro lado da BR 364 em atitude suspeita; Que um casal desceu do veículo e ficou nas proximidades; Que acionou a PRF; Que os policiais compareceram no local e verificaram que o veículo era produto de furto/roubo; Que os policiais conseguiram localizar o casal nas proximidades; Que reconhece Jhonatan Fernandes da Silva Salomé e Gizele Carvalho Dutra como sendo o casal que deixou o veículo abandonado na BR.”

Em juízo, a testemunha
Wesley Ferreira Lopes
, em resumo, afirmou que na empresa em que trabalhava tinha uma base de abastecimento à época dos fatos, que a caminhonete estava impedindo a entrada de um caminhão e foi solicitada a presença da polícia. Contou que, quando a viatura chegou, se constatou que a caminhonete era produto de furto. Afirmou que havia um corredor de entrada na empresa e eles sempre buscavam preservar esse acesso, mas no momento tinha essa caminhonete,
da qual desceu um indivíduo e uma mulher e atravessaram para o outro lado da rodovia
. Ressaltou que era um casal. Contou que chamou a polícia rodoviária, eles fizeram diligências e apresentaram fotos do casal por celular. Destacou que fez a descrição da aparência e não de feição, e que
especificou o vestuário e porte físico do casal
. Pontuou que não tinha ciência de que se tratava de caminhonete subtraída. Afirmou que,
a partir das fotos mostradas pelos policiais, reconheceu as pessoas que tinham deixado o veículo no local
. Esclareceu que o casal atravessou a BR, que do outro lado tinha um posto de combustível e mais para frente uma lanchonete. Afirmou que não viu a detenção do casal e que o veículo foi retirado pelo guincho da polícia.
Pontuou que o casal deixou o veículo antes da meia-noite, que ele estava na guarita e que o carro foi estacionado próximo ao local em que ele estava
. Afirmou acreditar que seria uma distância de aproximadamente 10 metros, e que no local tinha mais iluminação.
Ressaltou que identificou por foto as pessoas que tinham deixado o carro que obstruía a passagem, mas que ele não sabia que se tratava de produto de furto
.
Ressaltou que identificou pelas roupas e características
.

Por sua vez, em juízo, o Policial Federal afirmou que não se recorda de nada do fato, a despeito de ter lido BO. Lembrou que foi até o barzinho, chamado de boteco da baixinha e que tinha uma caminhonete abandonada e que conversou com as pessoas no local. Pontuou que reconhece o BO nº 2208768171128010000 que lavrou com o PRF Edson Patrício, porém não se recorda mais do fato.

Por sua vez, o Policial Federal
Edson Patricio do Nascimento
, na fase judicial, afirmou que tem vagas lembranças sobre a ocorrência, mas certamente foi elaborado um boletim de ocorrência e posteriormente foram ouvidos na delegacia de polícia. E pelo que se recorda de uma ocorrência próximo ao posto Trevisan e um casal de pessoas suspeitas que foram presos e um CRLV falso.

Destaca-se que apesar de não se recordar com precisão dos detalhes da apreensão do veículo e da prisão em flagrante de seu autor, em razão do grande lapso temporal, o policial Edson Patricio do Nascimento narrou de forma coerente na fase policial as diligências que resultaram na prisão do apelante:

“...Que nesta data, por volta das 00:30 horas, o depoente juntamente com o PRF DELLA PASQUA, foram acionados para verificar um veículo em atitude suspeita estacionado na BR por um casal; Que chegando no local se depararam com o veículo S10, cor prata, placa QDZ-2303, aparentemente abandonado; Que no interior do veículo encontraram um CRLV com índicos de falsificação, sendo que o número do formulário estava com registro de furto/roubo; Que foi checado o motor do veículo com numeração 161750166 que deu como referência placa QBR-2832 cujo consta registro de roubo/furto; Que então verificaram que o veículo é “double” e produto ilícito; Que realizaram diligências e localizaram o casal; que a testemunha WESLEY FERREIRA LOPES, segurança de uma empresa local, reconheceu o casal JHONATAN e GIZELI como sendo as pessoas que momentos antes haviam deixado o veículo abandonado no local; Que GIZELI ainda desacatou a guarnição proferindo dizeres como “vão se fuder”, “cachorro”; Que diante dos fatos os conduzidos foram encaminhados para esta central de flagrantes.”

Igualmente, perante a autoridade policial, o agente federal Thiago Della Pasqua reiterou o teor do depoimento acima transcrito.

Desta forma,
os policiais que realizaram a operação, indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, e com tudo que consta dos autos, conforme pormenorizado.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Portanto, emerge dos autos que a testemunha
Wesley Ferreira Lopes
, afirmou que
reconheceu a partir das fotos mostradas pelos policiais as pessoas que tinham deixado o veículo no local
. Ainda,
ressaltou que identificou por foto as pessoas que tinham deixado o carro que obstruía a passagem, mas que ele não sabia que se tratava de produto de furto
. Por fim,
ressaltou que identificou pelas roupas e características
.

Logo, inviável a absolvição do apelante do crime de receptação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Jhonatan Fernandes da Silva Salomé
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024